Tribunal: TCU
Processo: 037.439/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos contra decisão que apreciou recurso de reconsideração contra acórdão que julgou as contas do responsável irregulares, com condenação em débito e aplicação de multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Sr. Abdias Patrício Oliveira em face do Acórdão 3532/2021-TCU-Primeira Câmara , que conheceu e negou provimento a recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 8388/2019-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 34 da Lei no 8.443/92 e no art. 157, § 4o c/c o art. 217 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.